Tribunal: TJBA
Processo: 8000921-77.2019.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000921-77.2019.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEITON OLIVEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
ITALO ALMEIDA SANTIAGO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEPÓSITO EM CAIXA ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE DIFERENÇA DE VALOR CREDITADO. BANCO QUE COMPROVA, MEDIANTE ENVELOPE E VÍDEO DE CONFERÊNCIA, QUE O MONTANTE DEPOSITADO ERA INFERIOR AO DECLARADO. ÔNUS PROBATÓRIO SATISFEITO PELO RÉU (ART. 373, II, CPC). AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000921-77.2019.8.05.0182
, em que figuram como apelante CLEITON OLIVEIRA MOREIRA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.